Tribunal: TJDFT
Processo: 0711309-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO INCORPORADO NO SUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. DEVER DO ESTADO EM GARANTIR O DIREITO À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Autor contra o Distrito Federal, com pedido de tutela antecipada, visando à obtenção do medicamento Avastin (Bevacizumabe) para tratar edema macular em olho direito, conforme laudo médico que apontava urgência no tratamento e a ineficácia de medicamentos disponíveis no SUS. A tutela de urgência foi deferida para garantir o fornecimento e a aplicação do medicamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a competência da Justiça Comum do Distrito Federal para processar e julgar a demanda, diante da ausência da União no polo passivo; e (ii) avaliar a obrigatoriedade do fornecimento do medicamento registrado na Anvisa, mas não padronizado no SUS, considerando os requisitos legais para tal concessão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência para as Políticas Públicas de Saúde é comum e concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, conforme arts. 23, II, e 24, XII, da CF, permitindo que qualquer ente federativo figure no polo passivo da ação.
4. No julgamento do Tema 793 do STF, ficou estabelecido que o tratamento médico é responsabilidade solidária dos entes federativos, e não há necessidade de inclusão da União quando o medicamento possui registro na Anvisa.
5. O Tema 1234 do STF, que prevê a competência da Justiça Federal para demandas relacionadas a medicamentos de valor superior a 210 salários-mínimos, foi modulado para processos ajuizados após 19/09/2024. O presente caso, proposto em 2022, não se enquadra na nova regra.
6. A presença cumulativa dos requisitos do Tema 106 do STJ foi demonstrada: (i) laudo médico fundamentado comprovou a necessidade do medicamento e a ineficácia dos disponíveis no SUS; (ii) o autor é hipossuficiente; e (iii) o medicamento possui registro na Anvisa.
7. A obrigação estatal de fornecer medicamentos é reforçada pelos arts. 196 e 198, II, da CF, que garantem o direito à saúde como dever do Estado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Demandas por medicamentos registrados na Anvisa e não incorporados no SUS podem ser ajuizadas contra qualquer ente federativo, dada a responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios.
2. Medicamentos registrados na Anvisa, mas não padronizados pelo SUS, podem ser fornecidos pelo Estado quando comprovados a necessidade do tratamento, a hipossuficiência do autor e a ineficácia dos medicamentos disponíveis no SUS.
3. A modulação dos efeitos do Tema 1234 do STF impede o deslocamento de competência para a Justiça Federal em ações ajuizadas antes de 19/09/2024.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 23, II; 24, XII; 196; 198, II; CPC, art. 1.030, II; Lei 8.080/1990, art. 19-M, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; STF, RE 1.366.243 (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11.10.2024; STJ, REsp 1.657.156 (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2018.